Tribunal: TJDFT
Processo: 0740728-75.2020.8.07.0000
Órgão julgador: NÍDIA CORRÊA LIMA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-25

Ementa:
Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por PAULO ROGÉRIO GOMES SILVA e NOÉLIA DOMINGUES DE SOUZA SILVA contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Taguatinga/DF, nos autos do cumprimento de sentença apresentado por KAROLINE DA SILVA POLICARPIO em desfavor dos ora agravantes. Pelo “decisum” ora recorrido, o d. magistrado de primeiro grau rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pelos ora agravantes. Os executados interpuseram o presente recurso, reiterando a tese expendida na impugnação ao cumprimento de sentença, segundo a qual já houve o pagamento dos honorários advocatícios, conforme demonstrado nos autos de origem, uma vez que a sentença exequenda não estabeleceu a condenação quanto à verba honorária para o advogado de cada uma das duas partes rés demandadas. Acrescentaram que não podem ser condenados ao pagamento, em duplicidade, quanto aos honorários advocatícios. Subsidiariamente, caso não seja acolhida a aludida tese, os agravantes defendem que o valor indicado pela parte exequente apresenta excesso, uma vez que “apurou os honorários supostamente devidos sobre o valor atualizado da causa e, novamente, na mesma planilha, atualizou os honorários desde a propositura da ação principal”. Ao final, os agravantes requereram a concessão do efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento. Em provimento definitivo, pugnaram pela reforma da decisão agravada, a fim de que seja acolhida a impugnação ao cumprimento de sentença. É a síntese do necessário. Decido. Inicialmente, cumpre consignar o cabimento do presente recurso, tendo em vista que as decisões proferidas em sede de cumprimento de sentença podem ser desafiadas por Agravo de Instrumento, nos termos do parágrafo único do art. 1.015 do Código de Processo Civil – CPC. Além de cabível, o Agravo de Instrumento preencheu os requisitos legais para o deferimento do pedido de atribuição do efeito suspensivo. Com relação ao perigo na demora, há “risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação”, tendo em vista que o julgador de primeiro grau deu prosseguimento à fase de cumprimento de sentença, com a determinação de pesquisa, pelo sistema BACENJUD, para fins de bloqueio de valores nas contas bancárias dos ora agravantes. De igual modo, há nas alegações vertidas pelos agravantes a relevante fundamentação recursal, consubstanciada na probabilidade de provimento deste Agravo de Instrumento (art. 995, parágrafo único, CPC). Isso porque os executados cumpriram fielmente a r. sentença exequenda, ao depositarem em Juízo o valor da condenação relativo à verba honorária, conforme se extrai do Id. 70399425 dos autos da ação originária. De fato, a parte dispositiva da r. sentença condenou os ora agravantes ao pagamento dos honorários advocatícios, estabelecendo-se 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa. Confira-se: “Arcarão os autores com o pagamento das despesas processuais e dos honorários advocatícios, que atento ao art. 85, § 2o, do Código de Processo Civil, fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa.”. A interpretação a ser conferida à disposição acima transcrita é sentido de que a condenação foi única, independentemente da formação de litisconsórcio passivo ou da quantidade de réus com advogados distintos. Caso assim não fosse, o julgado exequendo teria estabelecido a ressalva de que o valor correspondente ao percentual fixado deveria ser pago a cada um dos advogados. Em verdade, a r. sentença exequenda estabeleceu a condenação de um valor total e único, razão pela qual se revela desprovida de lógica jurídica a interpretação de que o valor da condenação referente à verba honorária deva corresponder a 10% (dez por cento) para cada um dos advogados da parte ré. Caso fosse esse o intento do comando da r. sentença, haveria expressa individualização da condenação. Nesse passo, considerando que a tese recursal revela a probabilidade de provimento do presente Agravo de Instrumento, impõe-se acolher a pretensão vindicada liminarmente. Pelas razões expostas, DEFIRO O PEDIDO DE ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO, para sobrestar a eficácia da decisão agravada. Intime-se a parte agravada. Comunique-se ao Juízo “a quo”. Publique-se. (data e assinatura eletrônicas) Desembargadora Nídia Corrêa Lima Relatora